Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-45.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802241-45.2019.8.14.0045

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS DE SEGURANCA PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. VIGILANTE. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA. REGIME 12X36 COM PLANTÕES AOS FINAIS DE SEMANA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RECONHECIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. ILEGALIDADE NORMATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM PEDIDO PRINCIPAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Associação dos Guardas de Segurança Patrimonial do Município de Redenção/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o município de Redenção ao pagamento das horas extras executadas pelos guardas patrimoniais dos quadros administrativos da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar o cabimento de danos morais em razão da sobrejornada imposta aos servidores; (ii) definir se o art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 001/2007 é ilegal (iii) determinar se é possível a imposição aos vigilantes de plantões de 24h aos finais de semana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na ausência de demonstração de ofensa concreta à esfera subjetiva do ofendido, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A análise da legalidade nos autos constitui como objeto da demanda, não sendo admissível sua apreciação no controle difuso de constitucionalidade.

5. Afastada a alegada ilegalidade do art. 22 da Lei municipal nº 001/2007, resta prejudicada a análise do pedido de abstenção de plantões de 24 horas pelos agentes de vigilância, por não subsistir fundamento jurídico autônomo que justifique a imposição judicial de limitação à atuação administrativa amparada em norma vigente e válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido

Tese de julgamento:

a. A extrapolação da jornada legal enseja o pagamento de horas extras, mas não configura, consequentemente, dano moral indenizável.

b. No controle difuso de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade não pode ser o objeto central da demanda, devendo ocorrer de forma acessória.

c. Estando a norma vigente e válida, o pedido de obrigação de não fazer fundado exclusivamente em sua suposta inconstitucionalidade resta prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Guardas de Segurança Patrimonial do Município de Redenção/PA, contra sentença proferida nos autos, cujo o objetivo era o pagamento de horas extras decorrentes de sobrejornada imposta por plantões semanais de 24 horas, indenização por danos morais, declaração de ilegalidade do art. 22 da LC nº 001/2007 e obrigação judicial de abstenção da exigência de plantões de 24h aos fins de semana.

A sentença reconheceu o direito ao pagamento de 64 horas extras mensais com adicional de 50%, abatendo-se a gratificação de 40%, mas rejeitou os demais pedidos.

Irresignado, o sindicato interpôs o presente recurso de apelação, requerendo o reconhecimento de danos morais em razão da sobrejornada imposta aos servidores, a declaração de ilegalidade de Lei Municipal e afastamento da imposição de plantões de 24h aos finais de semana.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 12023620
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua atuação no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à análise dos pedidos de reconhecimento de danos morais em razão da sobrejornada imposta aos servidores, a declaração de ilegalidade do art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 001/2007 e o afastamento da exigência de plantões de 24h aos finais de semana.

No que tange ao pedido de danos morais, o apelante aduz que é devido, diante da afronta à garantia constitucional de descanso semanal remunerado, bem como, pelo tempo em que se processa a ação sem uma tutela provisória de maneira.

Ainda que reconhecida o excesso da jornada de trabalho, tal fato foi corrigido pela condenação ao pagamento de horas extras. A lesão a direitos trabalhistas, por si só,
não configura dano moral
, salvo quando se demonstre situação de abuso, humilhação, perseguição ou exposição a condições degradantes, o que não foi comprovado.

Esse é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR – AÇÃO DE COBRANÇA–– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS PELO NÃO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. I) A Administração Pública está totalmente vinculada aos ditames da lei, de modo que não é possível conceder adicional de localidade a servidor quando não expressamente previsto em seu Estatuto.
II) O mero pagamento a menor de adicional pela prestação de horas extras não configura dano moral indenizável, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de sofrimento ou abalo anormais pela situação ocorrida
. III) Recurso do autor conhecido e desprovido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0801171-06.2020.8.12.0015,

Miranda,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Alexandre Branco Pucci, j: 27/08/2024, p:

28/08/2024) (Grifo)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO –

DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1. O servidor público tem direito ao recebimento das horas extras que serão, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.
2. A indenização por dano moral não é devida, quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais, decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(N.U 1014891-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024) (Grifo)

Nesse sentido, considerando que não foi apresentada qualquer razão concreta que configure o referido dano, saliento, ainda, que o lapso temporal transcorrido sem a tutela também não é razão para condenar o município ao pagamento de indenização.

O dano moral não decorre automaticamente da violação a direito patrimonial. Requer demonstração de lesão à esfera subjetiva do indivíduo ou à coletividade, o que não foi feito.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a existência de dano moral ou reflexo em situações em que haja manifesta ofensa à dignidade da pessoa humana ou grave violação a direitos fundamentais dos trabalhadores. Contudo, tal característica não se verifica no presente caso.

Diante disso, não acolho o pedido de condenação em indenização por danos morais.

O apelante afirma que a sentença foi omissa quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da Lei Complementar nº 001/2007. Analisando a decisão, de fato, o juízo
a quo
não se manifestou a respeito, motivo, pelo qual, passo a apreciar.

Em suas razões, é atestado que o art. 22 da Lei municipal 001/2007 deveria ser declarado ilegal, pois estaria em dissonância com outras leis e, inclusive, com a própria Constituição.

O referido dispositivo possibilitou a jornada de trabalho de 12x24 aos agentes operacionais no serviço de vigilância, salvo aos sábados, domingos e feriados, no qual a jornada deve ser de 24 horas consecutivas.

O apelante aponta a antinomia com o art. 124 da Lei municipal 347/99, que determina a aplicação das disposições constitucionais do Art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX aos servidores públicos municipais, com destaque ao inciso XIII, que versa sobre a duração do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

Além disso, estaria em desconformidade com o art. 31, VIII da Constituição do Estado do Pará, que trata da jornada de trabalho no mesmo sentido da Constituição Federal. Por fim, estaria incompatível, também, com o art. 1º da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os dispositivos apontados ou fazem referência direta à Constituição Federal (Lei 347/99) ou dispõe exatamente como a Carta Magna (Constituição do Estado do Pará), o pedido não se restringe à análise da ilegalidade, mas sim da inconstitucionalidade da lei municipal.

No controle difuso de constitucionalidade, a declaração de ilegalidade da norma possui natureza incidental. Isso significa que, embora seja admissível ao juiz ou tribunal apreciar a constitucionalidade do dispositivo legal questionado, tal análise deve ocorrer como questão acessória dentro de uma controvérsia principal, não podendo, portanto, a declaração de inconstitucionalidade constituir o objeto central da demanda.

No presente caso, entretanto, observa-se que a controvérsia de fundo reside justamente na pretensão de ver declarada a inconstitucionalidade da lei municipal, o que revela que o pedido principal da ação se volta, de forma direta, à sua retirada do ordenamento jurídico. Tal circunstância inviabiliza a utilização da via do controle difuso, que não se presta ao exame direto e abstrato da norma impugnada.

Com efeito, constata-se que a pretensão recursal formulada pelo apelante objetiva a supressão de norma estadual do ordenamento jurídico, o que evidencia a confusão entre pedido principal e incidental.

Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o controle difuso de constitucionalidade não se presta à formulação de pedido principal de declaração de inconstitucionalidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE EM PEDIDO INCIDENTAL E PREJUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Admite-se o controle difuso de constitucionalidade, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa, podendo ser deduzido como questão prejudicial. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).

(STF, AG. REG. NOS EMB.DECL. NO RE 956.322/RS, Min. Ricardo Lewandowski, JULGADO EM 22/5/2020).

Em mesmo sentido, este E. Tribunal já se manifestou acerca da matéria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM PEDIDO PRINCIPAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇAO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de agravo interno aviado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido Declaratório Incidental de Inconstitucionalidade e Tutela Provisória ajuizada em desfavor do Município de Belém, ora agravado. 2. Conforme relatado, a agravante argumentou a respeito da existência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, cujo objeto é a regulamentação da instalação e utilização de medidores de energia elétrica no âmbito da capital deste Estado, uma vez que a normativa colide com as regras constitucionais referentes à competência da União para legislar sobre energia elétrica, na forma dos artigos 18, 21, XII, b, e 22, IV, 24, VIII, § 3°, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República. 3.Nesse cenário, vale destacar que no controle difuso de constitucionalidade é imperioso assentar que a invalidade da norma é matéria incidental. É dizer que, apesar de ser possível a apreciação do dispositivo legal impugnado pelo juiz ou tribunal, a inconstitucionalidade não pode constituir o pedido principal do processo. 4.No caso, todavia, a controvérsia meritória, isto é, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, apontada em descompasso com a CR/88, constitui o pedido principal da demanda, sendo inviável o controle pela via difusa. 5. Na espécie, por conseguinte, pelo conjunto interpretativo do pedido, percebe-se que a pretensão do agravante, em verdade, residiria no fato concernente à extirpação do mundo jurídico de norma municipal, havendo, diante disso, confusão entre pedido incidental e principal. Nessa linha, já se posicionou o Pretório Excelso que o controle difuso de inconstitucionalidade não pode se confundir com o pleito principal. 6. Por tal razão, restou assentado na decisão recorrida que o instrumento processual adequado para a discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Municipal nº 9.607/2020 previsto no ordenamento jurídico seria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), considerando-se que se está, na visão da recorrente, diante de uma lei municipal contrária à Constituição Federal, hipótese em que não cabe o uso da ADI (v. artigo 102, inciso I, alínea "a", da CF), tornando-se cabível, por conseguinte, a ADPF, com a finalidade de assegurar a integralidade da Constituição. 7. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – PETIÇÃO CÍVEL – Nº 0833091-22.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 27/06/2023)

Consequentemente, entendo prejudicada a análise do pedido de abstenção de plantões de 24hs pelos agentes de vigilantes, isso porque a pretensão de impedir judicialmente a exigência de plantões nos finais de semana está fundada, essencialmente, na suposta ilegalidade do art. 22 da LC nº 001/2007.

Na hipótese de afastamento da tese de ilegalidade, nota-se que não há outro fundamento jurídico suficiente para que o Poder Judiciário imponha, por via oblíqua, uma limitação à atuação administrativa baseada em norma que se mantém válida e eficaz.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à presente apelação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2025